Tribunal: TJSP
Processo: 1002940-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Restituição de Indébito – Alegação de erro na cobrança de tarifa –Cálculo de fonte alternativa a partir da segunda faixa de consumo – Sentença de Improcedência.

Pedido de Cálculo de água derivada de poço artesiano pela primeira faixa de consumo – Impossibilidade – Existência de apenas uma unidade de coleta do esgoto – Cálculo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Restituição de Indébito – Alegação de erro na cobrança de tarifa –Cálculo de fonte alternativa a partir da segunda faixa de consumo – Sentença de Improcedência.

Pedido de Cálculo de água derivada de poço artesiano pela primeira faixa de consumo – Impossibilidade – Existência de apenas uma unidade de coleta do esgoto – Cálculo sobre o volume total produzido – Regularidade da cobrança – Improcedência que se impõe – Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO, com majoração da sucumbência.